Tribunal: TJDFT
Processo: 0034808-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO EXPRESSO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NULIDADE.
1. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil, são nulas as intimações realizadas sem a observância das prescrições legais.
2. Na forma do artigo 272, §2°, do Código de Processo Civil, nas intimações realizadas por publicação dos atos no órgão oficial, tal qual nos presentes autos, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
3. Recurso conhecido e provido.